Tribunal: TJDFT
Processo: 0709716-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por OSVALDO HANISCH e REINALDO HANISCH contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada na Justiça Federal, em fase de liquidação de sentença, por meio da qual os ora agravantes pugnam pelo cumprimento individual do r. julgado contra o BANCO DO BRASIL S/A. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau declinou da competência, determinando remessa dos autos de origem para a Justiça Federal, considerando a competência funcional da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, para processar e julgar o cumprimento da r. sentença prolatada naquele Juízo. Os exequentes interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese, a competência “territorial” (sic) do Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos termos da Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal – STF, segundo a qual compete à justiça estadual processar e julgar as causas em que o Bando do Brasil for parte. Acrescentaram os agravantes que a declinação da competência lhes causaria prejuízos, tendo em vista a “morosidade” por parte da Justiça Federal. Em seguida, os agravantes passaram a discorrer acerca da presença dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, os agravantes pugnaram pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postularam a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja fixada a competência do Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada foi prolatada nos autos de Liquidação de Sentença, inserindo-se, portanto, na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, não deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que ausentes o risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a relevância da fundamentação recursal. De fato, a eventual modificação de competência funcional não trará qualquer dificuldade para os exequentes/agravantes, porquanto a 16a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília está situada na mesma base territorial que a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Ademais, trata-se de autos processados por meio eletrônico (PJE), o que também afasta qualquer prejuízo de ordem processual para as partes. Por essa razão, não se faz necessário sobrestar os efeitos da decisão de primeiro grau. Com relação à fundamentação recursal, importa assinalar que não se afigura a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, uma vez que, ao contrário do que alegado pelos agravantes, não se trata de (in)competência territorial, mas, sim, funcional, com regramento disposto na Constituição Federal (art. 109, inciso I). Com relação à Súmula 508 do STF, cumpre fazer a distinção (“distinguishing”) em relação ao caso em exame, porquanto a ação originária (Ação Civil Pública) não foi ajuizada somente em desfavor do Banco do Brasil, mas, também, contra o Banco Central do Brasil e da União, razão pela qual a mencionada ação foi processada e julgada pela Justiça Federal. Nesse passo, a norma aplicável ao caso em apreço é aquela inserida no art. art. 516, inciso II, do CPC, que estabelece que o “cumprimento da sentença efetuar-se-á perante... II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.”. Conforme bem destacou o d. magistrado prolator da decisão agravada, a “sentença foi proferida pela Justiça especializada Federal, a qual possui competência para processar as liquidações e posteriores cumprimentos das sentenças por ela proferidos.”. Deveras, embora os ora agravantes busquem o cumprimento da sentença somente contra o Banco do Brasil, não há como desconsiderar o fato que o julgado foi proferido em uma ação coletiva processada e julgada na Justiça Federal, cuja competência se estende igualmente para processar o cumprimento de seus julgados. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora